Tribunal: STF
Processo: ARE 1352795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado: (eDOC 4, p. 4)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. RECORRENTE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS LEGAIS A SEREM OBSERVADOS CUMULATIVAMENTE. AUFERIU RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS SUPERIORES A R$ 28.559,70. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 6, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição da República. 



    Nas suas razões recursais, defende-se, em suma, a inconstitucionalidade do critério previsto no art. 2º, V, da Lei n.º 13.982/2020.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 4, pp. 2-4):



    “(...)



    No caso em questão, afirma a parte autora estar atualmente desempregada e em razão de ter sido atingida pelos efeitos econômicos oriundos da crise pandêmica da COVID19, requereu através do aplicativo disponibilizado pela CEF, o benefício do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020. Contudo, o benefício restou indeferido sob o fundamento de que a recorrente recebeu renda superior a R$ 28.559,70 no ano de 2018. Entretanto, aduz que o requisito legal não se mostra razoável, pois atualmente preenche os requisitos para a concessão do auxílio. O juízo a quo, por sua vez, concluiu pela improcedência do pleito autoral nos seguintes termos: 



    (...)



    Pois bem. Em suas razões recursais, o recorrente apenas repisa argumentos que já foram devidamente apreciados pelo juízo anterior e que são incapazes de modificar a conclusão pela improcedência do pleito autoral. In casu, restou comprovado que o indeferimento do auxílio emergencial deu-se pelo fato de a autora ter auferido no ano de 2018, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, ou seja, o requisito expressamente previsto no art. 2º, V da Lei 13.982/2020 não foi atendido pelo recorrente. O fato de a recorrente atualmente estar desempregada e passando por dificuldades financeiras, não a torna automaticamente elegível para fins de recebimento do auxílio, pois os requisitos legais devem estar cumulativamente presentes, conforme exigência do próprio legislador. Em outras palavras, o legislador optou por não contemplar àqueles que em 2018, auferiram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, que é o caso do recorrente, conforme documento de evento 34, declaração 11. De fato, não deve o Judiciário, ao julgar os casos concretos, limitar-se a aplicar friamente a letra da Lei. Contudo, o direito brasileiro ainda é primordialmente positivado, sendo a Lei a principal de suas fontes e em matéria de Direito Administrativo, o princípio da legalidade deve ser prestigiado, possuindo matriz constitucional. No caso, o ato administrativo de deferimento do auxílio emergencial é um ato vinculado, tendo próprio legislador determinado que os requisitos legais devem estar cumulativamente presentes no caso concreto. Nesse sentido, cabe ao Judiciário somente analisar a legalidade do ato e no caso em tela, não houve ilegalidade no indeferimento do benefício, conforme bem fundamentou o juízo anterior. Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, nos seus exatos termos e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 39 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade e justiça deferida, na forma do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem para baixa.” 



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e administrativos para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.



    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 13.982/2020), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente